Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de controvérsia acerca de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com vigência a partir de 19.6.2020, a qual aumentou o teto de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos.
2. A novel legislação, além de alterar o art. 1o da Lei 3.624/2005, que trata do teto para expedição de RPV, acresceu o § 3o ao aludido artigo, que menciona as dotações para requisições de pequeno valor, as quais devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF.
3. A despeito da declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Distrital n. 6.618/2020, em atenção à alegação formulada pelo agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, não houve repercussão no valor do crédito executado, apenas em sua forma de pagamento.
4. Nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a exigência de reserva de plenário, porquanto a matéria não é inédita, haja vista ter sido declarada a inconstitucionalidade da norma similar, qual seja, Lei Distrital no 5.475/2015, no julgamento das ADI nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2.
5. Recurso não provido.